Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e responsabilidade civil. Apelação cível. Alegada negligência profissional. Prescrição da pretensão executória. Perda de uma chance. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que reconheceu responsabilidade civil por negligência profissional, em razão da perda do prazo para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença, o que levou ao reconhecimento da prescrição e à perda do crédito do cliente, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade civil do advogado pode ser reconhecida diante de prazo exíguo, risco contratualmente assumido e controvérsia jurisprudencial sobre o termo prescricional; e (ii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil e da teoria da perda de uma chance.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, nexo causal e dano, pois sua obrigação é de meio, e não de resultado.
4. A existência de entendimento jurisprudencial divergente sobre o termo inicial da prescrição afasta a imputação de conduta culposa quando o profissional atua em contexto de incerteza normativa, sobretudo quando há expressa cláusula contratual isentando-o de responsabilidade no caso de insucesso da demanda.
5. A teoria da perda de uma chance pressupõe conduta culposa que reduza, de forma concreta, a possibilidade de obtenção de resultado útil, não se configurando quando a chance alegada é incerta, dependente de múltiplos fatores e sujeita à oscilação jurisprudencial.
6. Não caracterizados ato ilícito, culpa ou nexo causal, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0752531-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025.